Tribunal: STF
Processo: HC 227325
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Guereiro Noronha e outro em favor de Robson Pias Machado, contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 815.676/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROBSON PIAS MACHADO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 5082723-78.2023.8.21.7000. 



    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente desde 04/02/2022 pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico.



     Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que há excesso de prazo para a formação da culpa, sendo que a prisão preventiva não pode ser utilizada como cumprimento antecipado de pena. 



    Assevera que em eventual condenação, deverá ser fixado o regime aberto e que a custódia cautelar deve observar o princípio da proporcionalidade. Argumenta que alguns corréus foram beneficiados com a liberdade provisória, pretendendo a extensão do benefício concedido, nos termos do artigo 580 do CPP.



    Por fim, aduz que não há fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. 



    É, no essencial, o relatório. Decido.”



    (eDOC 13, p. 62-63)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 14/04/2023. Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, os impetrantes insistem nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Alegam, em suma, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, porquanto encontra-se preso preventivamente há mais de 445 dias, o que configura excesso de prazo para formação da culpa.



    Aduzem que prisão está sendo utilizada como cumprimento antecipado de pena, em franca violação aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade. 



    Ressaltam as condições pessoais favoráveis do paciente, que seria primário, possuidor de endereço fixo e trabalho lícito. 



    Suscitam o caráter excepcional da prisão preventiva, defendendo que se não for o caso de concessão de liberdade provisória, seria possível a aplicação de medidas alternativas à prisão. 



    Requerem, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. 



    As informações foram prestadas pelo juízo da vara criminal da Comarca de Sapiranga/RS (eDOC 19).



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem, nos termos da ementa a seguir:



    “HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ SUSCITA RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO HC. TRÁFICO DE DROGAS. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO CRIMINAL COM ANDAMENTO PRESENTE E AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA.



     - Parecer pelo não conhecimento do writ ou denegação da ordem.”



    (eDOC 21)



    É o relatório.



      Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente o habeas corpus, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não havia analisado o mérito do writ originário.



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Com relação ao andamento processual, cito as informações prestadas pelo magistrado de piso:



    “No dia 27/08/2021, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de 20 investigados, incluindo o paciente ROBSON PIAS MACHADO, pela prática, em tese, dos delitos de tráfico e associação ao tráfico (processo 5004718-53.2021.8.21.0132/RS, evento 1, OFIC1).



    Após vista ao Ministério Público, o agente ministerial solicitou dilação do prazo para manifestação, tendo em vista o número de representados e complexidade do feito (processo 5004718-53.2021.8.21.0132/RS, evento 5, PARECER1), o que foi deferido (processo 5004718-53.2021.8.21.0132/RS, evento 7, DESPADEC1).



    Em 15/09/2021, o Ministério Público manifestou-se pela prisão preventiva de 15 dos representados, entre eles o paciente (processo 5004718- 53.2021.8.21.0132/RS, evento 10, PROMOÇÃO1).



    Na data de 01/10/2021 foi decretada a prisão preventiva de Robson..



    Além da decretação das prisões preventivas, foram expedidos mandados de busca e apreensão e de quebra de dados de dispositivos telemáticos e informáticos (processo 5004718-53.2021.8.21.0132/RS, evento 12, DESPADEC1).



    As prisões e mandados de busca e apreensão foram efetivadas durante a operação denominada Avalanche, no dia 27/10/2021 e o sigilo do feito passou a ser nível 1.



    O Inquérito Policial foi juntado ao feito na data de 17/12/2021 (processo 5004718-53.2021.8.21.0132/RS, evento 187, REL_FINAL_IPL1).



    Em 18/02/2022, sobreveio aos autos a comunicação de entrada no presídio do paciente (evento 264, OFÍCIO/C1).



    A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público no dia 22/02/2022 (evento 1, DENUNCIA1).



    A notificação dos acusados foi determinada no dia 24/02/2022 (evento 19, DESPADEC1).



    O paciente apresentou defesa prévia em 03/03/2022 (evento 92, DEFESA PRÉVIA1).



    Em 04/04/2022, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva (evento 170, PET1), que foi indeferida (evento 276, DESPADEC1) após manifestação ministerial nesse sentido (evento 216, PROMOÇÃO1).



    Na data de 20/07/2022, a defesa novamente requereu a liberdade do paciente (evento 379, PED LIMINAR/ANT TUTE1), que foi indeferida (evento 395, DESPADEC1) após parecer ministerial.



    A denúncia foi recebida em 11/08/2022 (evento 438, DESPADEC1).



    Após determinação do Supremo Tribunal Federal, foi realizada audiência de custódia do paciente em 30/11/2022 (evento 747, TERMOAUD1).



    Foi realizada audiência de instrução na data de 30/11/2022 (evento 747, TERMOAUD2). Em audiência, a defesa do paciente requereu a liberdade, indeferida após manifestação ministerial nesse sentido.



    A defesa do paciente apresentou embargos de declaração (evento 753, PET1), que foram desacolhidos no mérito (evento 774, DESPADEC1).



    A audiência designada para 22/02/2023 precisou ser redesignada para 24/03/2023 (evento 850, DESPADEC1).



    A defesa postulou pela liberdade do paciente (evento 878, PED LIMINAR_ANT TUTE1), sendo que o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento e este Juízo manteve a segregação (evento 903, DESPADEC1).



    Por convocações da então Magistrada atuante na vara crime, para participação em cursos, a audiência foi redesignada em uma semana, ou seja, para 31/03/2023 (evento 903, DESPADEC1).



    Em 29/03/2023, o procurador do réu Vinicius Gabriel da Rosa da Silva requereu a redesignação da solenidade, tendo em vista a realização de uma cirurgia que o impossibilitaria de participar da audiência, sendo informado que o réu não aceitaria outro defensor para realizar sua defesa (evento 1115, PET1).



    A solenidade precisou ser redesignada (evento 1123, DESPADEC1).



    A audiência havia sido aprazada para 19/05/2023, às 09h00min, entretanto, necessitou ser redesignada para 31/05/2023, às 09h00min.”



    (eDOC 19, p. 4-5)



    Em análise às informações colacionadas, não vislumbro delonga ilegal na condução do processo penal na origem.



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria.



    Ademais, somente o  excesso  indevido de  prazo  imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.



    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.



    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. 



    Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).



    No caso, de acordo com as informações prestadas pelo juízo, o processo segue seu devido curso, não restando demonstrada desídia por parte da autoridade judiciária. O juízo informou a existência de pelo menos três provocações da defesa para análise de pedidos de liberdade, além de oposição de embargos declaratórios, situações diante das quais se evidenciou postura ativa do magistrado em promover a análise e o pronunciamento jurisdicional sem demora. Destaco, ainda, a informação de que a última redesignação de audiência, marcada para 31/05/2023, foi requerida pela defesa. 



    Em adição, como mencionando no parecer do Ministério Público, “patente que, se trata de processo complexo, com a presença de considerável número de réus e gravidade do delito. Sendo assim, pertinente a mitigação no cômputo do alegado excesso de prazo, em coerência com a jurisprudência dessa Corte Suprema:”(eDOC 21, p. 4). 



    Para corroborar o referido pronunciamento, cito trechos de decisões do juízo em apreciação aos pedidos de liberdade provisória do paciente, que revelam a complexidade do caso:



    “Tenho que o pedido defensivo não merece prosperar, isso porque não há nenhum fato novo capaz de modificar a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados,ou seja, mantem se íntegros os fundamentos que ensejaram a prisão dos acusados (processo 5004718- 53.2021.8.21.0132, evento 12).



    [...]



    A investigação teve início a partir da apreensão do telefone celular de Robson Pias Machado, em que foi encontrada a contabilidade do tráfico de drogas e diversas conversas que demonstram a força de vendas e o volume de drogas que os criminosos despejam na cidade de Sapiranga (evento 01, "OFIC1" processo 50047185320218210132). 



    ROBSON PIAS MACHADO, alcunha "GORDO", foi identificado no relatório de investigação, como responsável por coordenar diversos pontos de tráfico de drogas (evento 01, "OFIC1" e "OFIC2" processo 50047185320218210132).”



    (eDOC 5, p. 38-39, grifo nosso)



    “Conforme o caderno policial, há indícios de que os réus integram uma estrutura de organização hierarquizada, voltada para a prática reiterada de crimes de tráfico, com uma clara divisão de tarefas.



    Quanto à alegação de excesso de prazo, segundo entendimento consolidado, o prazo para a formação da culpa deve der analisado no caso concreto mediante juízo de razoabilidade. 



    Cabe ressaltar, ainda, que se trata de feito complexo, contendo na denúncia seis fatos delituosos e contando com quinze réus, dos quais sete estão presos, de modo que se pode dizer que o processo vem correndo com a regularidade possível, embora com percalços, que não podem ser creditados ao Juízo. 



    Sendo assim, não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que, para se ter configurado o excesso de prazo, mister a observação dos prazos processuais englobadamente e não de forma isolada.”



    (eDOC 6, p. 21-22, grifo nosso)



    Nesse sentido, reputo insubsistente a tese de excesso de prazo, dado que a arguida delonga não se mostra desarrazoada, diante da quantidade de réus, complexidade dos fatos e da postura ativa do juízo de piso.



    Ainda, não consta nestes autos inteiro teor do procedimento na origem, não havendo como se aferir qualquer temeridade ou mora na conduta dos magistrados a quo nesse sentido.



    Também, diante do exposto e neste momento processual, não vislumbro possibilidade de concessão da liberdade provisória ou outra alternativa à prisão



    Por todo o exposto, não vislumbro teratologia a autorizar a indevida supressão de instância. 



    Nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente